Tribunal: TJES
Processo: 5001936-31.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001936-31.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBANX LTDA
RECORRIDO: RAFAEL ROCHA COSTALONGA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001936-31.2021.8.08.0069

RECTE.: RAFAEL ROCHA COSTALONGA

RECDO.: EBANX LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EBANX E ALIEXPRESS. EMPRESA QUE INTERMEDIOU A TRANSAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de restituição ajuizada por Rafael Rocha Costalonga em face de EBANX Ltda, informando o autor que adquiriu um Fone da marca Bose sem fio com cancelamento de ruído, pelo valor de R$ 632,63 (seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e três centavos). Ao receber o produto verificou que o mesmo não era original, o que também foi relatado por outros clientes. Busca, assim, a restituição do valor pago com a postagem de devolução do fone, além de danos morais. Apresentou recurso inominado com pedido de assistência judiciária no ID 4541107. Em defesa anexada ao ID 4541087, a demandada argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, informa que não participou da transação que envolve apenas o autor e a empresa AliExpress. Contrarrazoou o RI no ID 4541111.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC, frente a ilegitimidade passiva da EBANX LTDA. Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser aparentemente hipossuficiente. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Em que pese o requerente alegar que recebeu um produto falsificado, figura a empresa requerida como mera intermediadora do pagamento, não integrando a cadeia de fornecimento do produto com vício de qualidade. Portanto, não foi por seu intermédio que o autor tomou conhecimento da venda dos produtos comprados, não fazendo parte da cadeia de fornecimento. Ora, somente o meio de pagamento (serviço independente) foi viabilizado pela demandada, tendo toda a transação sido feita pelo próprio site da loja Aliexpress, cujo serviço prestado (pagamento), não ocorrera qualquer tipo de falha. Ao contrário do que entende o autor, a ré e a Aliexpress são empresas distintas. O papel da requerida se assemelha às empresas administradoras de cartão de crédito, que apenas fornecem meios do consumidor efetuar o pagamento para fornecedoras de produtos. Assim, conclui-se que, apesar de a relação jurídica entre autor e ré EBANX ser de consumo, ela é diversa daquela estabelecida entre o demandante e a empresa Aliexpress, também de consumo. Desse modo, a ré não integrou a cadeia de fornecedores do produto adquirido. A única descumpridora de suas obrigações, se o caso, é a empresa Aliexpress. O fato de existirem julgados em sentido contrário não vincula este julgador.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)